Tribunal: TJMT
Processo: 0025151-62.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0025151-62.2012.8.11.0002
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por Leoni Bernandes Correa no Apelo que apresentou.
O Embargante alega a existência de contradição no decisum pois, ao mesmo tempo em que indeferi a benesse, concedeu à Embargada/Apelante a possibilidade de parcelamento do preparo sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido.
Requer, com isso, o provimento dos Aclaratórios.
Dispensada a contraminuta.
Por oportuno, registro que em face da decisão ora combatida a Apelante Leoni Bernandes Correa interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 104126450), o qual será analisado após o julgamento destes Embargos.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal da Relatora.
A decisão objeto da embargabilidade assim está redigida (ID. 100397471):
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Leoni Bernardes Correa em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S.A. nos autos da Ação de Busca e Apreensão, confirmou a medida liminar concedida e consolidou nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena do bem objeto da lide.
A Apelante pugnou, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Intimada para comprovar a incapacidade financeira, acostou documentos de ID 99428959 a 99428967.
Eis o relato necessário. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Da análise das Notas Fiscais anexadas no ID. 99428963, verifica-se que a Apelante presta serviços de assistência social ao Fundo de Apoio do Judiciário desta Capital, cuja remuneração no mês de Agosto/2021 foi R$ 4.114,45 (quatro mil, cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos).
Nota-se, ainda, da Declaração de Imposto de Renda referente ao “Exercício 2021” que a Recorrente possui, além de seis bens móveis, saldo em poupança no valor de R$ 29.159,76 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) no Banco do Brasil e um título de capitalização OUROCAP no valor de R$ 1.356,13 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).
De outro lado, consoante se extrai da Guia acostada no ID. 99428958, o valor do preparo resulta em R$ 4.739,01 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e um centavo).
Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a impossibilidade financeira da Apelante para arcar com o pagamento do preparo recursal.
Vale dizer, no entanto, que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Ademais, a CNGC em seu art. 233, § 1.o, inciso I, dispõe que “o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.
Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas e o preparo em parcela única.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, notadamente o valor da remuneração mensal auferida pela Apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, contudo, oportunizo à parte o recolhimento em 6 (seis) parcelas mensais.
Publique-se.
Intime-se.
Inconformado com a concessão do parcelamento à Apelante/Embargada, o Banco Bradesco S.A. opôs estes Embargos de Declaração, alegando a existência do vício de contradição.
De proêmio, imperioso salientar que o Recurso de Embargos de Declaração, consoante dicção do art. 1.022 do CPC, é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, verifica-se que ao interpor o Recurso de Apelação Cível, a Embargada pugnou pelo benefício da justiça gratuita, ao argumento de que não tem condições financeiras de arcar com o preparo.
No entanto, após o exame pormenorizado das provas acostadas aos autos, ficou comprovado que à Apelante é possível o adimplemento da quantia exigida para o processamento do Apelo (R$ 4.739,01).
Cinge destacar que a situação financeira demonstrada pela Apelante/Embargada por meio das Notas Fiscais de prestação de serviços e Declaração de Imposto de Renda não evidenciou carência econômica.
O indeferimento da benesse, portanto, se fundamentou na possibilidade de a Apelante/Embargada dispor de seus rendimentos para pagar o preparo recursal. Essa disponibilidade de verba, porém, ficou demonstrada que somente é possível se o pagamento se der de modo parcelado.
O parcelamento das custas processuais, e aqui se enquadra também o preparo recursal, está previsto no art. 98, §6.o, do CPC, e art. 233, § 1.o, da CNGC e pode ser concedido ex officio pelo Julgador quando estiver comprovado a dificuldade da parte para o adimplemento da quantia em parcela única, como ocorreu no caso concreto.
Dessume-se, pois, na contramão do que argumenta o Embargante, que a concessão do parcelamento não contrapõe o indeferimento da justiça gratuita e independe de pedido expresso da parte nesse sentido.
Observa-se, com efeito, que este recurso foi oposto diante da insatisfação do Banco Embargante ao parcelamento concedido à Embargada; contudo, os Aclaratórios não podem ser utilizados para a discussão dessa matéria, já que seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012) (TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).
Feitas essas considerações, ante a inexistência do vício de contradição, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de novembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora